Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITOR DO REEDUCANDO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal.
2. Incabível conceder-se a autorização de visita a interessado que se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, sob condição de não conviver com pessoas que se encontrem cumprindo pena.
3. Recurso conhecido e não provido.